Tribunal: TJBA
Processo: 8128712-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128712-82.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, CLEIDIMAR DIAS LAGO APELADO: CLEIDIMAR DIAS LAGO e outros Advogado(s):CLEIDIMAR DIAS LAGO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. DANOS A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação indenizatória ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica, em razão de oscilação na rede que teria causado danos a equipamentos eletrônicos em seu escritório. Sentença que reconheceu apenas o dever de indenizar danos materiais. Ambas as partes apelaram. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados em razão da oscilação elétrica; (ii) definir a incidência da correção monetária sobre o valor dos danos materiais; (iii) analisar a configuração dos danos morais e eventual fixação de indenização. III. Razões de decidir 3. A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na prestação de serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, e art. 14 do CDC. 4. O autor comprovou, por meio de laudos técnicos, o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos sofridos, não tendo a ré apresentado prova hábil em sentido contrário, ônus que lhe incumbia. 5. Correta a condenação em danos materiais no valor de R$ 33.065,00, devendo a correção monetária incidir desde o evento danoso (21/08/2020), por se tratar de recomposição de efetivo prejuízo. 6. Configurados os danos morais, diante da perda súbita de equipamentos essenciais ao exercício profissional do autor, cabível a indenização, fixada em R$ 5.000,00, quantia proporcional e razoável. IV. Dispositivo e tese 7. Rejeitada a preliminar. Recurso da ré não provido. Recurso do autor parcialmente provido, para reconhecer o direito à indenização por danos morais e fixar a correção monetária dos danos materiais a partir do evento danoso. Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação na rede, cabendo-lhe comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço. A correção monetária em indenização por danos materiais decorrentes de perda de bens móveis incide desde a data do evento danoso. A perda de equipamentos indispensáveis ao exercício profissional caracteriza dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 80591614920218050001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 2ª Vice-Presidência, pub. 17.04.2024; TJBA, Apelação nº 80502634720218050001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, pub. 30.05.2024; TJBA, Apelação nº 80217242820218050080, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, 1ª Câmara Cível, pub. 02.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8128712-82.2022.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante e apelados, simultaneamente, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, e CLEIDIMAR DIAS LAGO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO AUTOR, pelas razões contidas no voto condutor.